Tribunal: TJMT
Processo: 0000465-93.2017.8.11.0078
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000465-93.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ DOS SANTOS FRAZAO - CPF: 924.980.604-30 (APELANTE), JOSE DA CONCEICAO - CPF: 741.154.561-91 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ DOS SANTOS FRAZAO - CPF: 924.980.604-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO, DESACATO E RESISTÊNCIA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO DO CRIME PREVISTO NO ART. 331 DO CÓDIGO PENAL E REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 15 DA LEI N. 10.826/03 E 329 DO CÓDIGO PENAL – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – AFERIÇÃO
EX OFFICIO
DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO A CADA CRIME PRATICADO ISOLADAMENTE – RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA.

A prescrição da pretensão punitiva estatal, como matéria de ordem pública, deve ser declarada de ofício, em qualquer momento e grau de jurisdição.

No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Transcorrido o prazo de 4 anos entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa dos crimes, isoladamente, nos termos do art. 109, incisos V e VI, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
José da Conceição
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT, nos autos da Ação Penal n. 0000465-93.2017.8.11.0078, que o condenou pela prática dos delitos previstos nos artigos 329 e 331 do Código Penal e art. 15 da Lei n. 10.826/03, às penas de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa e 8 meses de detenção, no regime aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, no valor e no local a serem definidos pelo juízo de execução penal – Id. 230228818, p. 297.

Nas razões recursais, o apelante, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, pleiteia, quanto ao disparo de arma de fogo e resistência, a redução da pena pela incidência da atenuante da confissão espontânea, independentemente do óbice da Súmula 231 do STJ. No mais, requer a absolvição do crime de desacato, ao argumento de sua não configuração, uma vez que
“as ofensas não foram proferidas com intuito de desprestigiar, desrespeitar a função pública exercida pelos nobres Policiais Militares”,

“estava alcoolizado e sequer se recorda do ocorrido
” – Id. 230228826.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo – Id. 230228829.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 232330153.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos:

“[...] FATO 01

Consta do incluso inquérito policial, que no dia 31/07/2016, por volta das 15h00min, no Bar da Patrícia, Rua do Cascudo, s/n, Bairro Centro, Próximo ao "Escritório da MAGGI", nesta Comarca de Sapezal/MT, o denunciado LUIZ DOS SANTOS FRAZÃO, de forma consciente e voluntária, portava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, qual seja 01 (um) revólver, calibre 38, cor prata, marca Taurus, n°1013830, conforme Auto de Apreensão de fl. 26-IP.

FATO 02

Consta do incluso inquérito policial, que no dia 31/07/2016, por volta das 15h00min, próximo ao Bar da Patrícia, Rua do Cascudo, s/n, Bairro Centro, nesta Comarca de Sapezal/MT, o denunciado LUIS DOS SANTOS FRAZÃO, de forma consciente e voluntária, conduziu o veículo automotor Volkswagen/Gol, Cor Branco, Placas OAX-2362, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, vide Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez de fls. 21/22-IP.

FATO 03

Consta do incluso inquérito policial, que nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado JOSE DA CONCEIÇÃO, vulgo "RIBINHA", de forma consciente e voluntária, opôs-se a execução de ato legal, mediante ameaça a funcionário competente para executá-lo, conforme Termo de Declarações de fls. 05-IP e 07-IP, eis que não desembarcou do veículo diante da ordem dos Policiais, resistindo à prisão por meio de ameaça à guarnição.

FATO 04

Consta do incluso inquérito policial, que nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado JOSE DA CONCEIÇÃO, vulgo "RIBINHA", de forma consciente e voluntária, portava/matinha sob guarda, arma de fogo e munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, qual seja 01 (um) revólver, calibre 38, cor prata, marca Taurus, n°1013830, e 03 (três) munições, sendo 01 (uma) deflagrada e 02 (duas) intactas, sendo certo que a arma de fogo é eficiente para a realização de disparos, conforme Termo de Compromisso de fl. 23-IP e Auto de Apreensão de fl. 26-IP.

FATO 05

Consta do incluso inquérito policial, que nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado JOSE DA CONCEIÇÃO, vulgo "RIBINHA", de forma consciente e voluntária, disparou arma de fogo, em via pública, conforme Termo de Declarações de fls. 05-IP e 07-IP.

FATO 06

Consta do incluso inquérito policial, que nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado JOSE DA CONCEIÇÃO, vulgo "RIBINHA", de forma consciente e voluntária, desacatou Funcionário Público no exercício de função ou em razão dela, conforme Termo de Declarações de fls. 05-IP e 07-IP, quais sejam os Policiais Cosme Bolonha Gonsalves e Marllon Boabaid de Matos Passarello.

Conforme restou apurado, no dia dos fatos a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima via 190, informando que um indivíduo de camisa azul com listras, estava em um bar da cidade exibindo arma de fogo para os demais clientes e conduzindo um veículo VW/Gol, placas OAX-2362, cor Preto.

Consta que a guarnição da Polícia Militar se deslocou até o local dos fatos e localizou o veículo retromencionado que estava sendo conduzido pelo denunciado LUIS DOS SANTOS FRAZAO. Durante a abordagem, constatou-se que ele estava em visível estado de embriaguez, vide Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez de fl. 21/22-IP.

No veículo também estava JOSE DA CONCEIÇÃO, vulgo “RIBINHA”, passageiro, que se recusou a desembarcar e efetuou um disparo com arma de fogo em direção ignorada, bem como proferiu palavras de baixo calão aos policiais. Consta também que JOSE DA CONCEIÇÃO desacatou os policiais chamando-os de “LADRÕES” e “VAGABUNDOS”.

Ato contínuo, com apoio de policiais que estavam de folga, a guarnição militar logrou êxito em conter JOSE, sendo necessário uso de força moderada devido à resistência do increpado que ameaçava os agentes dizendo que “só desceria do veículo se levasse alguém com ele para o inferno, pois iria dar um tiro na cabeça do policial”.

Em diligências no interior do veículo, foi encontrado 01 (um) revólver, calibre 38, cor prata, marca Taurus, n°1013830; 07 (sete) munições calibre 38, intactas; 02 (duas) munições calibre 38, deflagradas, conforme Auto de Apreensão de fl. 26-IP. Já em uma abordagem pessoal no denunciado JOSÉ foi encontrado em seu bolso 03 (três) munições, sendo 01 (uma) deflagrada e 02 (duas) intactas [...]”
– Id. 230228818.

Após o regular trâmite processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, e o apelante condenado por violação ao disposto nos artigos 329 e 331 do Código Penal e art. 15 da Lei n. 10.826/03.

Nesta instância recursal, pede, em suma, a absolvição do crime de desacato e a redução da pena abaixo do mínimo legal quantos aos delitos de disparo de arma de fogo e resistência.

Não obstante, verifica-se,
de ofício
, matéria de ordem pública relativa à prescrição da pretensão punitiva estatal, a qual pode ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

Sabe-se que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada.

No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente [art. 119, do Código Penal].

Os prazos prescricionais a serem considerados são de 4 anos para o crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03 [Código Penal, art. 109, inciso V] e de 3 anos para os delitos previstos nos arts. 329 e 321, ambos do Código Penal [Código Penal, art. 109, inciso VI].

A partir dessas premissas, conclui pela ocorrência da prescrição retroativa dos crimes de disparo de arma de fogo, resistência e desacato, porque, entre 4.4.2017 [data do recebimento da denúncia] e 26.4.2021 [data da publicação da sentença condenatória], decorreram mais de
4 anos
.

Ante o exposto,
declaro
,
ex officio
, extinta a punibilidade de José da Conceição quanto aos delitos de disparo de arma de fogo, resistência e desacato, com fundamento nos arts. 107, inciso IV, 109, incisos V e VI, todos do Código Penal, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024